Tribunal: TCU
Processo: 017.406/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5309/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em acolher, parcialmente, as alegações de defesa apresentadas pela Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável (CNPJ: 38.743.035/0001-93) e pelo Sr. Luís Fernando Maia Nery (CPF: XXX.569.007-XX) e Sr. Wilson Santarosa (CPF: XXX.512.148-XX); e com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.406/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.714/2011-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Associacao dos Catadores de Papel, Papelao e Material Reaproveitavel (38.743.035/0001-93); Luis Fernando Maia Nery (XXX.569.007-XX); Wilson Santarosa (XXX.512.148-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Diogo de Sant Ana (228851/OAB-SP) e outros, representando Associacao dos Catadores de Papel, Papelao e Material Reaproveitavel; Carlos Roberto de Siqueira Castro (20015/OAB-DF) e outros, representando Luis Fernando Maia Nery; Viviane do Nascimento Pereira Sá (130.645/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.